Tribunal: STF
Processo: AI 466287
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE A ALEGADA OFENSA À CARTA DA REPÚBLICA, SE
EXISTENTE, DAR-SE-IA DE FORMA REFLEXA OU INDIRETA, NÃO ENSEJANDO A
ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA.
De mais a mais, foi conferida à
parte prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário
aos seus interesses, o que não configura cerceamento de
defesa.
Agravo desprovido.